Tribunal: TJDFT
Processo: 0755273-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AX ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória, Feito no 0766342-06.2025.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO e COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária (Lei n.o 9.514/1997). A Agravante relata que ajuizou o Feito originário em razão da existência de vícios formais no procedimento “de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais do imóvel localizado na SHI/SUL, QI-27, Conjunto 06, no 05, Brasília/DF, objeto da Matrícula no 17.795 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” (Num. 79517918 - Pág. 2). Afirma que o referido procedimento importou em manifesta violação ao art. 26, § 4o-B, da Lei n.o 9.514/1997, uma vez que não houve intimação pessoal válida da Agravante para a purgação da mora. Ressalta que, no caso, a Agravante “foi considerada intimada diretamente por edital, sendo que a suposta comunicação eletrônica ocorreu após a publicação do edital” (Num. 79517918 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do 2o leilão extrajudicial designado para o dia 15/12/2025, às 11h45. Preparo não recolhido, ante a gratuidade judiciária pleiteada na origem. É o breve relatório. Decido. Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória, Feito no 0766342-06.2025.8.07.0001, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária (Lei n.o 9.514/1997). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, confira-se a fundamentação da decisão agravada (Num. 259592453 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...). 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Compulsando os autos, verifico que a autora firmou com a ré COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, em 22.12.2021, contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel, emissão de cédula de crédito imobiliário (cci) e outras avenças, tendo por objeto a unidade imobiliária descrita à inicial, cujo crédito fora cedido à ré COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO. 10. A autora, por sua vez, quedou-se inadimplente com relação à obrigação de pagar o preço ajustado, conforme reconhecido à inicial. 11. Por essa razão, houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome da ré COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO, a qual é impugnada nestes autos sob os argumentos de que: a) não houve intimação pessoal válida para purgação da mora; b) restou inobservado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre a intimação eletrônica e a publicação do edital; c) é exíguo o intervalo entre os leilões. 12. Embora intimada para tanto, a autora deixou de juntar aos autos cópia do procedimento extrajudicial de execução de alienação fiduciária de bem imóvel, prenotado sob o n. 605.283, conforme matrícula de ID 259572835, para fins de verificar o atendimento aos requisitos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/1997. 13. Vale dizer, deixou de apresentar documento indispensável à demonstração da probabilidade do direito invocado. 14. O artigo 26, §4o-B, da Lei 9.514/97, a seu turno, autoriza a intimação do devedor por edital quando frustradas as tentativas de intimação pessoal para purgação da mora. Não se trata, conforme narrado à peça de ingresso, de aviso prévio para publicação do edital do leilão. 15. Aliás, a intimação do edital do leilão deve, por óbvio, suceder a sua publicação, haja vista a impossibilidade de comunicação prévia de datas sequer designadas. 16. Por fim, a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, §1o, estabelece que, não havendo arrematação no primeiro leilão, o segundo deve ser realizado nos 15 (quinze) dias seguintes, sem fixar prazo mínimo entre as praças, mas sim um prazo máximo. O objetivo da norma é conferir celeridade ao procedimento, sem prejuízo da publicidade, que é garantida pela publicação do edital em jornal de grande circulação e pela divulgação nos meios eletrônicos. 17. Logo, a ausência de prazo mínimo não configura, por si só, nulidade do procedimento, especialmente quando não há demonstração de prejuízo efetivo ou violação ao devido processo legal. 18. Deste modo, a narrativa autoral não encontra qualquer amparo fático ou jurídico para o deferimento da medida antecipatória, a exigir o contraditório e a incursão na fase instrutória. 19. O que se tem nos autos, a princípio, é a aparente validade da garantia real outorgada pela autora e sua regular execução, na forma da Lei 9.514/1997. 20. Do exposto, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 21. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 259470522, no prazo ali concedido.” Por seu turno, o § 4o-B do art. 26 da Lei. 9.514/1997, incluído pela Lei no 14.711/2023, estabelece o seguinte: “Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.” Nesse descortino, salvo melhor juízo, a aferição acerca da regularidade da intimação da Agravante depende da análise do respectivo procedimento extrajudicial, tal como asseverado na decisão agravada. Quanto ao ponto, consignou a Magistrada de origem que, embora “intimada para tanto, a autora deixou de juntar aos autos cópia do procedimento extrajudicial de execução de alienação fiduciária de bem imóvel, prenotado sob o n. 605.283, conforme matrícula de ID 259572835, para fins de verificar o atendimento aos requisitos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/1997.” (Num. 259592453 - Pág. 2 do Feito originário). A aludida determinação de emenda da petição inicial, entre outros pontos, conteve exortação expressa à juntada de “cópias da matrícula e certidão de ônus atualizada do imóvel objeto da lide, bem como do procedimento extrajudicial de execução de alienação fiduciária ali anotado, para fins de verificar o atendimento aos requisitos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/1997” (Num. 259470522 do Feito originário). Em sua manifestação imediatamente posterior à determinação de emenda, a Agravante ressaltou que sua tese ancora-se na inocorrência da dita intimação, mas que, entretanto, iria promover, oportunamente, a juntada de cópia integral do procedimento extrajudicial (Num. 259572831 - Pág. 3/4). Assim, sem a análise do referido procedimento extrajudicial, resta inviabilizada a aferição acerca da regularidade da intimação da Agravante, tese capital de sua argumentação recursal. Nessa linha de raciocínio, salvo melhor juízo, as peculiaridades do caso concreto indicam que não há amparo para o acolhimento do pleito de imediata suspensão dos atos expropriatórios. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Ana Cantarino, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores, até mesmo no que tange à ausência de recolhimento do preparo recursal pela Agravante. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial